Tribunal: TJSP
Processo: 1005968-58.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Ação demarcatória – Empresa vencida em ação possessória, com trânsito julgado, na qual condenada à desocupação de bem público, consistente na borda da represa da usina hidrelétrica de Jupiá SP, delimitada por cota altimétrica – Ação demarcatória proposta para o fim de que sejam reestabelecidas e definidas as linhas divisórias entre as duas propriedades, conforme escrituras públicas dos imóveis,

Ementa:
Ação demarcatória – Empresa vencida em ação possessória, com trânsito julgado, na qual condenada à desocupação de bem público, consistente na borda da represa da usina hidrelétrica de Jupiá SP, delimitada por cota altimétrica – Ação demarcatória proposta para o fim de que sejam reestabelecidas e definidas as linhas divisórias entre as duas propriedades, conforme escrituras públicas dos imóveis, com a colocação dos marcos no solo, identificando a divisão – Processo extinto sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da coisa julgada – Sentença escorreita – Malgrado precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça distinguindo a natureza jurídica das pretensões veiculadas nas ações possessórias e demarcatórias, tem-se que essa distinção perde o sentido prático no caso de bem público, sobre o qual descabida a proteção possessória, tanto que, no caso concreto, a posse foi disputada com base no domínio – Prova pericial pretendida pela apelante que teria objeto idêntico ao daquela produzida na ação de reintegração de posse – Alegação da necessidade de colocação de marcos insuficiente para justificar solução diversa, seja porque referidos marcos haviam sido colocados no local, por ocasião da primeira vistoria, seja porque perfeitamente delimitável a separação dos imóveis no levantamento planialtimétrico que instruiu o laudo anterior – Evidenciado propósito de obtenção de um mesmo resultado prático pretendido na ação anterior, consistente na manutenção da benfeitorias localizadas no bem público, em desrespeito à coisa julgada – Condenação da apelante por litigância de má-fé mantida – Recurso desprovido.